Tribunal: TJPA
Processo: 0004779-20.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004779-20.2019.8.14.0049

APELANTE: CRISTIANE SARGES FEIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0004779-20.2019.8.14.0049.

COMARCA: SANTA IZABEL - VARA CRIMINAL.

APELANTE:
CRISTIANE SARGES FEIO.

ADVOGADO:
RODRIGO AUGUSTO LIMA BRITO,
OAB-PA Nº 21.268.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ALEGAÇÕES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Em que pese a recorrente negar a prática delitiva, as alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto a defesa da apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário
.

2.

As alegações da defesa da recorrente não atendem aos requisitos exigidos pela norma que autoriza a redução da pena, uma vez
a pena-base fora fixada no mínimo legalmente previsto, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

3.

Quanto a minorante de pena do tráfico privilegiado, fora aplicada no quantum máximo de 2/3 (dois terços). E por fim, a pena de reclusão fora substituída por 02 (duas) penas restritivas de liberdade
.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Belém, 07 de abril de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

Cristiane Sarges Feio
,
por intermédio de Advogado, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o
condenou à pena final definitiva de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de
194 (cento e noventa e quatro)
dias-multa,
pela prática delitiva tipificada
no
art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“
Noticia a peça policial que, em data de 07 de junho de 2019, por volta das 09h30min, a ora denunciada, devidamente identificada tentou adentrar no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará - CRPPII, no intuito de visitar o detento Edson da Silva Ferreira, portando substâncias entorpecentes. Digno magistrado, ocorre que, durante a revista de rotina, os agentes penitenciários realizaram a vistoria nos objetos que estavam com a ora denunciada e, num dado momento, constatou-se que dentro de uma embalagem de biscoito, continha 2 (dois) embrulhos de substância conhecido vulgarmente por maconha, e um embrulho de substância semelhante a óxi, conforme o auto de apresentação e apreensão, incluso às fls. 10 dos autos. Dado os fatos, a ora denunciada foi presa em flagrante delito e conduzida para a delegacia de Santa Izabel do Pará. Consta às fls. 12 do Laudo de Constatação Toxicológico Provisório, atestando que a substância apreendida com a denunciada é, efetivamente, classificada como entorpecente, incidindo na hipótese dos autos a causa de aumento advinda da infração ter sido cometida nas dependências do estabelecimento prisional.”

O apelante argumenta insuficiência de provas para sustentar a condenação, uma vez que
“(...) nos autos não há quaisquer provas que confirmem o teor da conduta delitiva (dolo e culpa) imputada a acusada.”

Por isso, com base no Princípio
in dubio pro reo
, pugna pela absolvição.

Subsidiariamente, pretende
“
APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, com a devida aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis (artigo 59, inciso IV, do Código Penal) e conversão em penas restritivas de direitos MÍNIMAS, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, posto que preenche todos os requisitos.”

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

V O T O.

Inicialmente
,
o recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Laudo de Análise de Droga de Abuso Definitivo (ID. 5019310), atestando que: “(...).
7 - CONCLUSÃO: -ERVA PRENSADA: o material analisado, apresenta resultado "POSITIVO" para o grupo dos Carmabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., conhecida vulgamiente como "MACONHA". -SUBSTÂNCIA PETRIFICADA AMARELADA: após análises, obteve-se resultado "POSITIVO" para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da "COCAÍNA(...).”

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declaração da testemunha
Rosilene Oliveira da Silva
, conforme trechos retirados da sentença (ID. Nº 501317, pág. 4):

(...) Que não presenciou os fatos; que estava na portaria e, por ser a única agente feminina presente, foi chamada para conduzir a acusada à delegacia; que a droga apreendida estava condicionada em um pacote de bolacha maria. (...).

De igual modo, a testemunha

agente penitenciário
Franklin Guedes das Mercedes, em seu depoimento na fase judicial,
conforme trechos retirados da sentença (ID. Nº 501317, pág. 4):

(...) Que à época estava lotado no CRPPII; que os alimentos que adentram a casa penal passam por vistoria; que ao verificar um pimentão, encontrou certa quantidade de maconha; que informou a situação ao inspetor; que a acusada foi conduzida à delegacia. (...).

Ressalto, aqui, que o depoimento do policial, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, está em consonância com os demais elementos probatórios dos autos e constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual deve ser levado em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, a apelante
tentou adentrar no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará - CRPP-II, no intuito de visitar o detento Edson da Silva Pereira, portando substancias entorpecentes
, dos depoimentos testemunhais, da natureza das substâncias entorpecentes ilícitas (maconha e óxi - cocaína) e da quantidade de droga apreendida (
94,609
g –
noventa e quatro gramas, seiscentos e nove miligramas de maconha; 37,118g - trinta e sete gramas, cento e dezoito miligramas
), evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta da recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, qual seja:
“
ter em depósito”
, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Ademais,
não merece prosperar o pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória, em face do princípio de
in dubio pro reo
, pois
a despeito da recorrente negar a traficância, por insuficiência probatória, sobretudo considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais.

Logo, suas
alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto a defesa da apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Em relação a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, cumpre salientar que as alegações da defesa da recorrente não atendem aos requisitos exigidos pela norma que autoriza a redução da pena, uma vez
a pena-base fora fixada no mínimo legalmente previsto, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
Quanto a minorante de pena do tráfico privilegiado, fora aplicada no quantum máximo de 2/3 (dois terços). E por fim, a pena de reclusão fora substituída por 02 (duas) penas restritivas de liberdade.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
de 2º Grau
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É O VOTO.

Belém, 07 de abril de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/06/2022